Tribunal: STF
Processo: HC 141487
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-04
Data de publicação: 2018-12-04

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FATO DISTINTO. USO PRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    2. Consoante orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, “não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio” (HC 118.375/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 01.7.2014); “A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008” (RHC 113.681/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 14.8.2013).



    3. Ordem de habeas corpus indeferida, com a cassação da liminar anteriormente deferida.